Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-55.2025.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial – Inconformismo da embargante.
Indeferimento da inicial fundado na ausência de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Documentos exigidos que não se qualificam como pressupostos da ação, mas apenas como elementos de instrução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial – Inconformismo da embargante.
Indeferimento da inicial fundado na ausência de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Documentos exigidos que não se qualificam como pressupostos da ação, mas apenas como elementos de instrução para apreciação do pedido de gratuidade. Extinção prematura indevida.
Cancelamento da distribuição que somente se justifica após o indeferimento definitivo do benefício e o não recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.
Gratuidade de justiça. Prova documental suficiente à demonstração da hipossuficiência. Declaração de pobreza, declaração de isenção do IRPF, Carteira de Trabalho com anotação de desemprego e certidão negativa de propriedade imobiliária. Presunção legal não elidida que autoriza a concessão do benefício postulado.
Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à Vara de origem – Recurso provido.